Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-64.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001483-64.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANA CLAUDIA BORGES DE ALMEIDA COELHO - CPF: 814.880.686-15 (APELADO), JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), RURAL BRASIL LTDA - CNPJ: 14.947.900/0009-02 (APELANTE), LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - CPF: 646.327.681-20 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DIAS RIBEIRO - CPF: 033.670.331-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE INSUMOS - GLIFOSATO - PANDEMIA - CRISE MUNDIAL - AUSÊNCIA DE MATÉRIA PRIMA - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO - HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DEVE OCORRER A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR

- RECUSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001483-64.2022.8.11.0044.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RURAL BRASIL LTDA.
em virtude de sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Indenização Por danos Morais n. 1001483-64.2022.8.11.0044, proposta por
ANA CLÁUDIA BORGES DE ALMEIDA COELHO
, nos seguintes termos
“Por essas razões, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar o requerido à restituição do valor do produto e/ou similar com princípio ativo (glifosato) correspondente a quantia de 8.620 (oito mil, seiscentos e vinte) litros, devendo ser observado o seu preço de mercado retroativo a data do ajuizamento da ação (08.06.2022), incidindo correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de 1% desde a citação, cuja apuração será realizada em liquidação de sentença. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a reconvenção apresentada pelo requerido/reconvinte à Ref. 89922037. Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção (Ref. 116380863), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”.

Inconformada, insurge-se a Recorrente almejando a reforma da sentença, ao argumento, inicial de violação ao princípio da adstrição, sustentando, no mérito, que houve uma crise mundial no fornecimento do composto glifosato, cujo componente é obrigatório para a fabricação do produto Glyphotal TR e que impossibilitou o cumprimento do negócio realizado entre as partes.

Ressalta que a produção do referido insumo advém da China, que é o principal fornecedor do Brasil, cujo setor entrou em grave crise no ano de 2021 por diversos fatores, impossibilitando as entregas do insumo glifosato das fábricas às distribuidoras e destas aos produtores rurais.

Argumenta que o negócio jurídico celebrado entre as partes tinha a informação expressa de que o Glyphotal TR estaria sujeito à confirmação de preço e disponibilidade de entrega.

Pondera a existência de caso fortuito/força maior diante do cenário de crise no fornecimento do composto glifosato.

Requer
“a. a cassação sentença, pois viola o princípio da adstrição; b. subsidiariamente, a reforma da sentença, a fim de que se reconheça a ocorrência de “caso fortuito/força maior”, decorrente da crise mundial na produção e distribuição de glifosato, de maneira a: i. julgar improcedentes os pedidos autorais, seja de entrega forçada dos 8.620L (oito mil, seiscentos e vinte litros) de GLYPHOTAL TR à Autora; seja de pagamento, em pecúnia, da litragem não entregue calculado em valores de mercado na data do cumprimento de sentença; ii. julgar procedente o pedido reconvencional, para declarar resolvida a compra e venda com o retorno das partes ao status quo ante, para o que, desde a contestação, a RURAL BRASIL depositou o valor de R$146.540,00 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais), correspondente à litragem cujo fornecimento restou inviabilizado pelo motivo de força maior.”.

Apresentada contrarrazões.

Frustrada a tentativa de conciliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO

A Apelante alega a violação ao Princípio da Adstrição, asseverando que na inicial, embora tenha a Apelada requerido:

“No mérito, requer seja julgada procedente a presente demanda, com a consequente confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida e respectiva condenação da Requerida à obrigação de entregar os produtos adquiridos, pagos e não recebidos, que correspondem à quantia de 8.620 litros de Glyphotal TR 1x20l, no endereço constante dos pedidos. Alternativamente, em improvável e remota hipótese de ser indeferida a tutela de urgência e/ou sua análise restar postergada para a decisão de mérito, considerando o lapso temporal que terá transcorrido, requer seja convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando à Requerida na restituição do valor do produto e/ou similar (princípio ativo (glifosato 48%) – mesma finalidade), ao seu preço de mercado, praticado à época do cumprimento de sentença, preservando o poder de compra do produto, tendo em vista a sua oscilação no mercado, prevenindo a perda do poder de compra, tudo apurado na fase de cumprimento de sentença; e incidindo ainda correção monetária e juros legais, nos termos legais.”

Assevera que houve extrapolação, porquanto fora condenado à restituição na seguinte forma:

“Por essas razões, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar o requerido à restituição do valor do produto e/ou similar com princípio ativo (glifosato) correspondente a quantia de 8.620 (oito mil, seiscentos e vinte) litros, devendo ser observado o seu preço de mercado retroativo a data do ajuizamento da ação (08.06.2022), incidindo correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de 1% desde a citação, cuja apuração será realizada em liquidação de sentença. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a reconvenção apresentada pelo requerido/reconvinte à Ref. 89922037. Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção (Ref. 116380863), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”.

Pois bem. Conforme o disposto no art. 141 e no art. 492 do CPC, a pretensão formulada na petição inicial da ação, conforme o princípio da congruência ou da adstrição, delimita a atuação jurisdicional, sendo vedado ao Magistrado decidir além do pedido (ultra petita), aquém do pedido (infra ou citra petita), ou fora do que foi objeto da inicial (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ou, se for o caso, extirpação do que foi concedido fora dos limites propostos, sem que tal implique em sua nulidade.

Da análise dos autos, e pela simples leitura dos pedidos e dispositivo sentencial, verifica-se que houve análise aos tópicos de origem, inexistindo decisão que ultrapasse seus limites.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Exsurge dos autos que a Apelada
ANA CLAUDIA BORGES DE ALMEIDA COELHO
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Indenização Por danos Morais em desfavor da Apelante
RURAL BRASIL S.A.
a fim de compelir a empresa a entregar 8.620 litros do produto Glyphotal objeto dos Pedidos n. 40408PV e 41719PV.

De acordo com a narrativa inicial, a Apelada formalizou com a revendedora Apelante dois Pedidos de insumos agrícolas para a safra de 2021/2022, o primeiro pedido em 06/01/2021 e o segundo em 19/01/2021.

Relatou que na primeira vez adquiriu 25.000 L (vinte cinco mil litros) de
GLYPHOTAL TR 1x20l
pelo valor de R$ 17,00 (dezessete reais) cada litro do produto e, na segunda, adquiriu mais 7.800 L (sete mil e oitocentos) do mesmo produto e mesmo valor, ambos com previsão de utilização imediata, totalizando o montante de R$ 557.600,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais), com vencimento previsto para 29/04/2022.

Afirmou que, em 14/09/2021, efetuou o pagamento de forma antecipada sem ter recebido o produto, ao preço de R$ 16,48 (dezesseis reais e quarenta e oito centavos) o litro, perfazendo o valor global de R$ 540.544,00 (quinhentos e quarenta mil,

quinhentos e quarenta e quatro reais).

Asseverou que, dos 32.800 litros adquiridos, a Apelante entregou apenas 24.180 litros, tornando-se inadimplente quanto ao saldo residual de 8.620 litros de GLYPHOTAL TR 1X20L, o que equivaleria a R$ 129.484,00 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), se levar em consideração o valor da época do negócio.

Sustentou que enviou notificação extrajudicial à Apelante que, em resposta, alegou que adquire o produto da empresa UPL Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A – UPL, a qual conta com matéria prima importada, e que estava formalizando tratativas com a fabricante para suprir o volume decotado do Pedido, de forma a minimizar os impactos.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos
“julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar o requerido à restituição do valor do produto e/ou similar com princípio ativo (glifosato) correspondente a quantia de 8.620 (oito mil, seiscentos e vinte) litros, devendo ser observado o seu preço de mercado retroativo a data do ajuizamento da ação (08.06.2022), incidindo correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de 1% desde a citação, cuja apuração será realizada em liquidação de sentença. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a reconvenção apresentada pelo requerido/reconvinte à Ref. 89922037. Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção (Ref. 116380863), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Inconformada, a empresa
RURAL BRASIL S.A.
interpôs o presente Apelo, sustentando, em suma, a impossibilidade da avença, pela qual não pode ser responsabilizada.

Pois bem. A respeito, dispõe o art. 475 do Código Civil brasileiro:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

De princípio constata-se ser fato incontroverso a ausência de entrega defensivo agrícola pela Apelante conforme

pactuado em compra e venda entre as partes e exaustivamente posto no ato sentencial, comprovado, inclusive pelas testemunhas arroladas

Em sua defesa a Recorrente alega que a ausência na entrega do produto objeto do pedido deu-se por
MOTIVO ALHEIO À SUA VONTADE
, especialmente em virtude da crise no setor de fornecimento dos insumos agrícolas à época (pandemia), e pela falta de matéria-prima advinda do exterior.

A fim de comprovar o alegado, juntou aos autos
prints
de sites com estudos à área, apontando o risco de desabastecimento dos insumos agrícolas a nível mundial.

Embora os elementos dos autos apontem a existência, à época, da crise no fornecimento do herbicida
“Glifosato”,
também se extrai dos autos que o pacto fora firmado quando já existente a pandemia e, nesse contexto, na impossibilidade de entrega do produto defensivo agrícola, poderia a mesma ter se socorrido de similar, conforme, inclusive, fora feito pela Apelada, e não apenas se esquivar do ônus que lhe incumbia.

Neste diapasão, com a devida vênia as insurgências da Apelante, embora tenha ocorrido o desabastecimento, poderia ter essa se socorrido de outras formas para o cumprimento da avença, já que inexistente nos autos qualquer prova de não aceitação pela Apelada

que, como já dito, se socorreu de produto similar para cumprir suas avenças.

No caso concreto, configurado o descumprimento contratual por parte da Apelante, e preferindo a parte buscar somente indenização por perdas e danos (CC, art. 475), devida a restituição dos valores pagos, conforme posto em sentença.

Nesta esteira:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL ÀS EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 3º, § 2º DO CDC, SENDO ADMISSÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SUBMETIDO AO CDC, DEVE OCORRER A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR - INTEGRALMENTE, EM CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR, OU PARCIALMENTE, CASO TENHA SIDO O COMPRADOR QUEM DEU CAUSA AO DESFAZIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 543 DO STJ. TENDO A INCORPORADORA ALTERADO DE FORMA UNILATERAL E SIGNIFICATIVA O PROJETO ORIGINAL DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E ENTREGUE PRODUTO DIVERSO DAQUELE ADQUIRIDO PELO COMPRADOR, A SITUAÇÃO JUSTIFICA A RESCISÃO DO CONTRATO, IMPUTANDO A RESPONSABILIDADE À VENDEDORA, NÃO HAVENDO FALAR EM IMPUTAÇÃO DE MULTA À PARTE AUTORA. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50045418520218210101, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 09-11-2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA, NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (GTR HOTÉIS E RESORT LTDA). CASO EM QUE A PARTE RÉ, UNILATERALMENTE, ALTEROU O PROJETO INICIAL DA UNIDADE ADQUIRIDA PELA PARTE AUTORA BEM COMO DO EMPREENDIMENTO EM SI. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE ENTREGA DO IMÓVEL EM CUMPRIMENTO À OFERTA E PUBLICIDADE. CONFIGURADO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50019640320228210101, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 29-09-2022)”

As alegações da Apelante de que não houve cumprimento da avença pela ausência do insumo gerado pela crise mundial, não podem ser opostas ao consumidor, uma vez que tais questões são inerentes às atividades da Recorrente, que deve suportar os riscos do negócio, principalmente se considerado que o contrato em questão foi assinado no foco do período pandêmico e de suas incertezas, não se desincumbindo

esta de comprovar, de forma concreta e objetiva (art. 373, II, do CPC) os alegados impactos sofridos, bem como que esta tenha gerado a total impossibilidade de cumprimento do Negócio Jurídico, pois, como já dito, a Apelada se viu obrigada a adquirir similar para finalização da lavoura.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, majorando os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção (Ref. 116380863 dos autos de origem), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025